Tribunal: STF
Processo: Rcl 82096
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT7), nos autos do Processo nº 0000625-38.2024.5.07.0013, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 1.590 e nos RE’s nº 606.358 e 609.381, vinculados aos Temas nº 257, 480 e 975 da Repercussão Geral, bem como teria contrariado a Súmula Vinculante nº 37.



    A Embrapa narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, foi demandada por Diva Correira, ora beneficiária do ato reclamado, na qual postulou 



    “a condenação no pagamento de diferenças que entende devidas pela Embrapa e que são relativas à licença prêmio convertida em pecúnia, a qual alega ter sido paga a menor, em decorrência da utilização de base de cálculo que alega ser ilegal” (e-doc. 1, p. 2).



    Sustenta que o TRT 7, provocado pela reclamante a seguir o entendimento consolidado pelo STF sobre “a necessidade de observância do denominado abate-teto no âmbito da Embrapa”, “se recusa a observar os precedentes vinculantes (...), em especial o que restou decidido na ADI 1590/SP e à Súmula Vinculante 37”, com fundamento na incidência do item I, da Súmula 422 do Tribunal Superior do Trabalho (e-doc. 1, 3-4). 



    Assevera que a jurisprudência do STF é consolidada no sentido da



    “aplicabilidade imediata das disposições constitucionais afetas aos limites remuneratórios dos funcionários públicos (servidores ou empregados públicos de empresas públicas dependentes), isto é, da necessidade de observância do teto do funcionalismo público, tanto que, sob a sistemática da Repercussão Geral, a Corte Suprema teve a oportunidade de ratificar seu entendimento, especialmente no julgamento do Recurso Extraordinário 609381, em que a questão da eficácia imediata das disposições constitucionais afetas ao teto remuneratório do funcionalismo público foi revisitada e confirmada, e que tal entendimento é contrário àquilo que consta da decisão jurisdicional reclamada” (e-doc. 1, p. 13).



    Reitera a reclamante que o STF possui entendimento vinculante no sentido de que “empresas públicas integralmente dependentes do Tesouro Público — e em especial, a Embrapa — tem que seguir as limitações constitucionais expressas e aplicar o denominado abate-teto” (e-doc. 1, p. 24).



    Nessa perspectiva, defende que “o abate-teto é integralmente aplicável à Embrapa, não havendo que se falar em afastamento da limitação da remuneração de pessoal da Administração Pública” (e-doc. 1, p. 26).



    Requer, assim, seja deferida a medida liminar para suspender o processo na origem. No mérito, pede



    “VI - seja julgado procedente o pedido para o fim de cassar o entendimento do órgão jurisdicional reclamado nos autos do EDRO - 0000625-38.2024.5.07.0013, Relator: Ministro Francisco Tarcisio Guedes Lima Verde Junior, proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 7a. Região (ato jurisdicional reclamado), para o fim de submeter o julgado ao denominado abate-teto ou que a cassação do entendimento divergente seja acompanhada com a determinação para que o Tribunal Regional do Trabalho da 7a. Região profira outra decisão com obediência aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, em especial à ADI 1590/SP e Súmula Vinculante 37, além das Teses 257, 480 e 975 de Repercussão Geral, todos os precedentes com eficácia erga omnes e vinculante” (e-doc. 1, p. 61).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, e os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, a fim de que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g.Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24). 



    Passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como ato reclamado acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região que manteve a sentença de primeiro grau, a qual afastou a incidência do teto remuneratório constitucional sobre a conversão de licença-prêmio em pecúnia, por entender se tratar de verba de natureza indenizatória. 



    Transcrevo, na parte de interesse, os fundamentos do acórdão reclamado:



    “Acertadamente, o Juízo de primeiro grau entendeu que o teto remuneratório constitucional não deve incidir sobre a conversão da licença-prêmio em pecúnia, por se tratar de verba indenizatória. Em síntese, a fundamentação da sentença aborda, exaustivamente, a natureza indenizatória da licença-prêmio, argumentando que, por não se configurar acréscimo patrimonial, não está sujeita ao teto remuneratório constitucional conforme o artigo 37, §11 da Constituição Federal. 



    A fundamentação da sentença, amparada em jurisprudência consolidada do TST e em precedentes jurisprudenciais, demonstra a natureza exclusivamente indenizatória da licença-prêmio convertida em pecúnia, a qual não se configura como acréscimo patrimonial ao trabalhador. O artigo 37, §11, da Constituição Federal, expressamente exclui as verbas de natureza indenizatória do teto remuneratório. A jurisprudência do STF, embora tenha considerado a incidência do teto na base de cálculo (e não no valor final indenizável), não se aplica ao caso concreto, pois a sentença demonstrou que o valor total da licença convertida em pecúnia, e não apenas sua base de cálculo, se encontra dentro do limite previsto na Constituição. 



    A interpretação sistemática do art. 37, XI, da CF, em conjunto com seu §11, corrobora o entendimento da sentença. O §11 exclui expressamente do teto as verbas indenizatórias. O objetivo do teto é limitar a remuneração do servidor, não a compensação por direitos adquiridos. A licença-prêmio convertida em pecúnia, por sua própria natureza indenizatória, não se qualifica como remuneração. 



    O pedido alternativo de sobrestamento do feito, igualmente, não prospera, corroborando-se o fundamento exposto em sentença, segundo o qual o Tema de Repercussão Geral 975 (RE 1167842) refere-se à constitucionalidade formal e material do art. 43, caput e § 1º, da Lei Complementar do Estado de São Paulo 1.059/2008, abrangendo apenas de maneira reflexa a presente celeuma. 



    Nega-se provimento ao apelo, devendo a sentença ser mantida integralmente” (e-doc. 9 - Grifei).  



    Na ocasião do julgamento da ADI nº 1.590, de minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal confirmou a eficácia plena e imediata da regra disposta no art. 37, XI, da Constituição, que trata do teto remuneratório da Administração Pública. Vide: 



    “I. Ação direta de inconstitucionalidade: objeto.



    Tem-se objeto idôneo à ação direta de inconstitucionalidade quando o decreto impugnado não é de caráter regulamentar de lei, mas constitui ato normativo que pretende derivar o seu conteúdo diretamente da Constituição. 



    (...). 



    IV. Servidor público: teto de remuneração (CF, art. 37, XI): auto-aplicabilidade. 



    Dada a eficácia plena e a aplicabilidade imediata, inclusive aos entes empresariais da administração indireta, do art. 37, XI, da Constituição, e do art. 17 do ADCT, a sua implementação - não dependendo de complementação normativa - não parece constituir matéria de reserva à lei formal e, no âmbito do Executivo, à primeira vista, podia ser determinada por decreto, que encontra no poder hierárquico do Governador a sua fonte de legitimação” (Grifei).



    Essa conclusão, por força do art. 37, § 9º, da Constituição Federal, é expressamente aplicável aos empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista que recebem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. 



    Nesse sentido, já se manifestou a Corte que “[é] assente a [...] aplicabilidade da regra prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal a empresas públicas que recebem recursos da União para o pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral, como é o caso da EMBRAPA” (v.g. Rcl 69.053-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/12/2024). 



    Especificamente acerca da aplicação do redutor salarial ao pagamento de licença-prêmio não usufruída e convertida em indenização em pecúnia, registro que, mais recentemente, no julgamento do RE nº 1.167.842/SP, feito paradigma do Tema 975 da Repercussão Geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário do STF fixou a seguinte tese: 



     “O art. 43, caput e § 1º, da Lei Complementar estadual 1.059/2008, de São Paulo, é formal e materialmente constitucional. A natureza indenizatória da conversão de licença-prêmio em pecúnia é válida somente no que se refere ao valor total da indenização. O teto remuneratório constitucional incide na base de cálculo utilizada para computação do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não gozada, equivalente à remuneração a que o servidor faz jus no momento de sua aposentadoria”.



    Na ocasião, o Ministro Relator, Gilmar Mendes, no voto condutor do acórdão e em capítulo autônomo da fundamentação do julgado, bem delimitou a controvérsia acerca da aplicabilidade do teto remuneratório sobre a referida parcela indenizatória:



    “Vê-se que, pela forma como se dá o cálculo da licença-prêmio, que possui natureza indenizatória, é possível haver dúvidas em relação à base do seu cálculo, se a referência é o valor mensal bruto recebido – considerando-se que, por ser verba indenizatória, não deveria haver incidência de redutor salarial – ou se o valor a ser multiplicado equivale à remuneração normalmente recebida, ao qual deve ser aplicado o teto constitucional. 



    Nessa perspectiva, registro que o Supremo Tribunal Federal, nas últimas décadas, tem-se pronunciado no sentido de que a natureza indenizatória da conversão de licença-prêmio em pecúnia é válida somente no que se refere ao valor total da indenização. Vejamos:



    [...]



    Nos casos, assentou-se que a natureza indenizatória a que se refere o §11 do art. 37 da Constituição, na redação da EC 47/2005, não se estende à remuneração do servidor, sendo válida apenas no que se refere ao seu valor total. 



    [...]



    Nesse contexto, portanto, ainda que o teto remuneratório não incida sobre as parcelas indenizatórias, ele deve incidir sobre a base de cálculo utilizada para computação do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não gozada”.



    Observada a objetivação da análise pelo STF do recurso extraordinário veiculador de matéria dotada de repercussão geral (v.g. RE nº 475.812/SP-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 4/8/2006; e manifestação do Min. Gilmar Mendes nos debates do RE nº 632.265/RJ, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 5/10/2015, fls. 30 e 31 do acórdão), a ratio do precedente - no que se refere  à concretização da aplicabilidade da regra prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal - deve ser observada e concretizada pelo Poder Judiciário.



    Na espécie, verifica-se que o TRT7, ao afastar a incidência do teto remuneratório no que se refere à base de cálculo da verba indenizatória devida à empregada da entidade, a despeito de se tratar de empresa pública federal vinculada à União e integralmente dependente de seu orçamento, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada nos referidos paradigmas e na jurisprudência consolidada quanto à observância do teto remuneratório previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição da República. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada no Processo nº 0000625-38.2024.5.07.0013 e determinar que outra seja proferida pela autoridade reclamada à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente